Tribunal: TJPA
Processo: 0816243-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816243-14.2022.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO BARBOSA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816243-14.2022.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA PELA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 381, III, CPP). IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rogério Barbosa de Almeida contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com multa, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, “caput”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a alegação defensiva de ausência de provas robustas para condenação, sustentando a fragilidade do reconhecimento e a ausência de testemunhas presenciais, apontando para aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem dúvidas quanto à materialidade, comprovada por boletim de ocorrência, inquérito policial e laudo pericial, ratificando a subtração de bicicleta pertencente à vítima.

4. A autoria restou plasmada pelos depoimentos da vítima e testemunha, policial militar, todos harmônicos e coerentes, além do reconhecimento do réu pela vítima, que já o conhecia, reforçado pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

5. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, assim como os depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante da robustez e convergência do conjunto probatório reunido nos autos.
7. A sentença fundamentou-se no livre convencimento motivado, conforme artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, atendendo aos requisitos legais de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A comprovação da materialidade e autoria do delito, lastreada em prova testemunhal consistente e evidências materiais, permite o afastamento do princípio in dubio pro reo, legitimando a condenação com base no livre convencimento fundamentado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CP, art. 155, “caput”; CPP, arts. 226 e 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, 22/03/2022; STJ - AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, 18/08/2020; TJ/PA - Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, 12/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816243-14.2022.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB.

Narrou à denúncia
(id.28551765),
que no dia
25/07/2022 por volta de 06h30min em via pública o denunciado subtraiu uma bicicleta, de marca PRINCE, cor rosa, pertencente à Sônia Maria Rodrigues Barbosa. No dia e local especificados a ofendida havia estacionado o referido veículo em frente a sua residência e voltou rapidamente para buscar um remédio, porém, ao retornar, avistou o denunciado, que já é conhecido da população do bairro, montado em sua bicicleta em fuga do local. Diante disso, a vítima foi a casa do vizinho e solicitou filmagens das câmeras de segurança instaladas no imóvel dele, onde pelas imagens foi possível ver com clareza o momento em que ocorre a subtração do bem por parte do acusado. No dia seguinte a subtração o denunciado foi reconhecido enquanto passava na Feira da Conceição, onde populares o detiveram e agrediram até a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante, o conduziu para o atendimento médico e depois a delegacia.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2023 (id.28551768)
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28551742)

Laudo nº 2022.01.000793-FON (id.28551762)

Resposta à Acusação. (id.28551773)

Citação do réu. (id.28551769)

Ata de Audiência. (id.28551796; 28551807; 228551823)

Mídias de audiência. (id.28551819-28551822)

Alegações finais do Ministério Público. (id.28551829)

Alegações finais da Defesa. (id.28551830)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.28551825)

A
sentença
prolatada em
09/05/2025
(id. 28551831) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, “caput”, do CPB.

Em razões recursais
(id.
28551840
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.
28551840
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.29799298
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que a palavra da vítima não pode ser recepcionada como verdade irrefutável, assim como pelo fato de que não fora feito o reconhecimento do réu, nos termos do art. 226 do CPP, somando-se o fato que os policiais ouvidos não presenciaram o fato mencionado, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
25/07/2022 por volta de 06h30min em via pública o denunciado subtraiu uma bicicleta, de marca PRINCE, cor rosa, pertencente à Sônia Maria Rodrigues Barbosa. No dia e local especificados a ofendida havia estacionado o referido veículo em frente a sua residência e voltou rapidamente para buscar um remédio, porém, ao retornar, avistou o denunciado, que já é conhecido da população do bairro, montado em sua bicicleta em fuga do local. Diante disso, a vítima foi a casa do vizinho e solicitou filmagens das câmeras de segurança instaladas no imóvel dele, onde pelas imagens foi possível ver com clareza o momento em que ocorre a subtração do bem por parte do acusado. No dia seguinte a subtração o denunciado foi reconhecido enquanto passava na Feira da Conceição, onde populares o detiveram e agrediram até a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante, o conduziu para o atendimento médico e depois a delegacia.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, Inquérito Policial e Laudo pericial nº 2022.01.000793-FON
.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima
SÔNIA MARIA RODRIGUES PANTOJA
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: (id.28551819):

“QUE a bicicleta estava na porta da sua residência, no que a depoente entrou em sua residência, quando retornou a bicicleta não estava mais; QUE viu o réu levando a bicicleta pelas filmagens, pelas imagens das câmeras de segurança; QUE o réu era conhecido da vizinhança; QUE acha que ele furtou a bicicleta porque estava bêbado, queria dinheiro e quando viu a bicicleta, que ele sabia que a bicicleta era da depoente; QUE a bicicleta não foi recuperada, porque ele havia despachado a bicicleta; QUE a mãe dele pagou o valor da bicicleta para a depoente; QUE quando ele foi encontrado ainda estava com a mesma roupa do furto; QUE o marido da depoente foi atrás dele e o encontrou ele e os policiais levaram ele para a Seccional e a depoente foi atrás; QUE o réu estava detido quando o encontrou, viu pessoalmente o reú e confirmou que tinha sido ele; QUE as imagens das câmeras foram apresentadas na seccional, para o delegado.”

Quanto ao depoimento testemunha
MAURO JOSÉ PINHEIRO LOURENÇO
, policial militar, relatou
(id.28551821):

“QUE estavam em ronda pela Av. Bernardo Sayão, onde populares acionaram a viatura para dar apoio a um possível lixamento, sendo o réu conduzido a UPA para procedimento médico; QUE quanto ao fato em sim relacionado ao furto não tem conhecimento de nada; QUE a detenção por populares decorreu de um furto de uma bicicleta; QUE chegaram tomaram o réu sob a sua custódia e para atendimento médico e para a delegacia; QUE as pessoas lhe informaram que tinha sido uma bicicleta; QUE não lembra se tinha algum familiar da vítima; QUE havia o comentário que o réu teria furtado uma bicicleta.”

As testemunhas de acusação

AMAZAI DA SILVA NASCIMENTO E WILSON ARAÚJO DA RESSUREIÇÃO
, policiais militares, relataram em juízo não se recordar dos fatos.
(
id.28551820 e 28551822)

O réu
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
não fora ouvido em razão da decretação de sua revelia (id.22504971-pág.3)

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações da testemunha ouvida em juízo, como no presente caso, onde ela confirmou o relato da ofendida, apontando o réu como o autor do delito, conforme narrou perante o juízo
MAURO JOSÉ PINHEIRO LOURENÇO
,
no qual

ratificou que o réu fora detido por populares após ter furtado a bicicleta da vítima.

É cediço que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Com bem ressaltou o magistrado sentenciante que a vítima já conhecia o réu de sua vizinhança, fato que favoreceu ao seu reconhecimento pelas câmeras de segurança, no qual registrou o momento que ROGÉRIO teria subtraído a bicicleta que se encontrava em frente à residência da ofendida, fato este corroborado pelo Laudo pericial nº 2022.01.00793-FON (id.28551762) no qual mostrou um homem conduzindo uma bicicleta em via pública.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

As palavras do policial
MAURO JOSÉ
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Assim, em que pese o réu não tenha comparecido à audiência para o seu interrogatório, embora tenha sido devidamente intimado, levando a decretação de sua revelia, oportunidade que se tivesse comparecido, poderia esclarecer os fatos narrados na denúncia.

Ressalte-se que as declarações seguras do policial que efetuou a detenção do réu e a sua condução até a delegacia, pela prática do furto de uma bicicleta, conforme relatado pelo populares, possue forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo, assim como pelas declarações do policial militar,

testemunha compromissada, que relatou a ocorrência no qual fora detido o réu.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado foi o autor do delito descrito na denúncia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Diante do exposto, considerando que o réu foi prontamente identificado pela vítima, que já era seu conhecido, a qual reconheceu suas características físicas por meio das imagens captadas por câmera de segurança, submetidas à perícia de análise de conteúdo e acompanhadas de laudo pericial constante nos autos, não se vislumbram fundamentos capazes de justificar a absolvição do acusado, em face das provas robustas de autoria e materialidade constantes nos autos.

O reconhecimento do réu pela vítima, realizado por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas em frente à sua residência, é prova inequívoca da autoria do furto da bicicleta. A vítima, que já conhecia o réu por ser morador da vizinhança, confirmou sem qualquer dúvida, em juízo, que foi ele quem praticou o delito. Ademais, destaca-se que a genitora do réu realizou a indenização do valor da bicicleta, a qual não foi localizada, evidenciando o reconhecimento da responsabilidade pelo fato.

Em contrapartida, a alegação da defesa de que o reconhecimento teria ocorrido na delegacia, em desobediência aos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, não merece prosperar como fundamento de absolvição. Isso porque o reconhecimento realizado pela vítima antecedeu a manifestação policial, se dando de forma espontânea e baseada em elementos concretos e seguros, a exemplo das imagens filmadas que captaram o crime. O artigo 226 do CPP regula exclusivamente os procedimentos específicos para reconhecimento formal em delegacia, não invalidando ou afastando outros meios legítimos e veementes de identificação, como o reconhecimento fotográfico por vídeo e a confirmação direta apresentada em juízo.

Dessa forma, o reconhecimento fundamentado em provas concretas, aliado à confissão tácita traduzida na indenização, deve prevalecer sobre as alegações defensivas formais, afastando a tese de nulidade ou apego a formalismos que não se coadunam com a veracidade dos fatos e com a busca da justiça. Por essas razões, permanece plenamente válida a autoria atribuída ao réu, rejeitando-se a pretensão absolutória com base no reconhecimento em delegacia em desobediência ao previsto no artigo 226 do CPP.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025